Tribunal: TJES
Processo: 5022291-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022291-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAILDO PEREIRA MAGALHAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022291-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DAILDO PEREIRA MAGALHÃES;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO.
CARTÃO CONSIGNADO UTILIZADO PARA COMPRAS
. CONTRATO ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teria contratado cartão de crédito comum, vindo a descobrir que se tratava de cartão consignado, o que não desejava.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.

Irresignado, DAILDO PEREIRA MAGALHÃES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “a ação foi equivocadamente julgada improcedente, pois o juízo entendeu, de forma incorreta, que o recorrente, além de realizar saques com o cartão de crédito consignado, também o utilizava na função crédito para pagamento de compras em estabelecimentos comerciais. Tal entendimento, contudo, diverge dos fatos narrados na petição inicial. A análise das faturas anexadas no ID 47863802 demonstra que a parte autora utilizou o cartão apenas para acessar o valor disponibilizado como crédito, acreditando tratar-se de um cartão de crédito convencional. Além disso, é importante destacar que, após a utilização inicial, o cartão de crédito foi bloqueado, impossibilitando qualquer novo uso.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem consignou o Juízo de Origem: “Além do contrato celebrado, no qual constava de forma clara a contratação do cartão de crédito consignado, é de se ressaltar que a autora utilizou o cartão para fazer compras, pelo que mostra-se contraditória sua alegação de que não sabia estar contratando cartão de crédito, portanto, entendo que o caso é de improcedência dos pedidos formulados.”

Restou comprovado nos autos o desbloqueio e utilização do cartão, bem como os documentos assinados descrevem a modalidade contratada. Entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)